Tribunal: CARF
Processo: 10880.915203/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.915203/2009-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.420 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
DROGARIA SÃO PAULO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2004
MULTA DE MORA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Tendo sido quitada a totalidade do débito antes de qualquer manifestação
fiscal, cabível o instituto da denúncia espontânea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Eduardo Morgado Rodrigues, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin,
Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Cláudio de Andrade
Camerano e Carlos André Soares Nogueira.
Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.915203/2009-34
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915203/2009-34

Trata o presente processo de Declaração de Compensação - DCOMP (fls. 01)
relativa ao pagamento indevido ou maior de IRPJ— cód. 2362, no montante de R$
167.034,93, ocorrido em 29/10/2004, com débito próprio de IRPJ — cód. 2362.
A DCOMP em tela, transmitida pela interessada em 27/07/2006, foi analisada
de forma eletrônica pelo sistema de processamento da Receita Federal do Brasil - RFB
que emitiu o Despacho Decisório de fl. 02, assinado pelo titular da unidade de
jurisdição da requerente.
Segundo o Despacho Decisório o pagamento indicado não possui saldo
disponível para compensação, visto que foi integralmente utilizado para quitação de
débitos do contribuinte.
Inconformado, o contribuinte por meio de seus procuradores, impugnou o
despacho decisório manifestando a sua inconformidade As fls. 06 a 16, na qual alega,
em apertada síntese, o seguinte:
- que o pagamento utilizado na DCOMP em comento foi pago após o
vencimento por meio de dois DARFS: o primeiro de R$ 857.909,26 no dia
29/10/2004, acrescido de juros e da multa de mora no valor de R$ 167.034,93 e o
segundo no valor de R$ 176.487,25 acrescido de juros e multa no dia 29/07/2005;
- que após o recolhimento a Requerente se deu conta que tal exação , embora
recolhida após o vencimento legal, ocorreu antes de qualquer procedimento de
fiscalização. Assim o referido recolhimento está abrangido pelo instituto da denúncia
espontânea, a qual isenta a Requerente da multa de mora;
- que a compensação em tela está alicerçada no artigo 138 do CTN.
Por fim esclarece que em decorrência do equivoco cometido na aplicação da
taxa Selic na valoração do crédito apurou um saldo de débito a pagar de IRPJ no valor
original de R$ 2.839,32 que foi pago com os benefícios de redução da multa e dos
juros previstos na Lei n° 11.941/2009, conforme comprova pelo DARF em anexo (fl.
78).
A delegacia de origem, quando do julgamento, decidiu conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 29/10/2004
DCOMP PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Não há que se falar em denúncia espontânea, para os fins de aplicação dos efeitos
previstos no artigo 138 do CTN, nos casos de simples pagamento em atraso de débitos
confessados em DCTF.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Inconformado com a decisão da DRF/SP, a contribuinte interpôs recurso a esse
Conselho alegando basicamente que recolheu o tributo antes de qualquer procedimento da
fiscalização e que por esse motivo faria jus ao instituto da denúncia espontânea, devendo ser
ilidida a multa paga anteriormente e reconhecido o crédito que pretende compensar em sua
declaração de compensação.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915203/2009-34

Este é o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Cuidam os autos de pedido de compensação da contribuinte que pretende ver
reconhecido seu crédito de um pagamento feito supostamente a maior, pois quando do
pagamento, não tendo ocorrido qualquer ato de cobrança da Fazenda, deveria esta fazer jus ao
instituto da denúncia espontânea.
O contribuinte recorrente sustenta que a denúncia espontânea afastaria a cobrança
de multa de mora com base no art. 138, do CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Argumenta que o instituto da denúncia espontânea afasta a responsabilidade pela
infração, sem que o referido dispositivo do CTN explicite se o atraso no pagamento do tributo –
infração que ocasiona a imposição de multa de mora – não estaria alcançado por tal disposição.
Ademais, quando menciona o pagamento integral do tributo devido e juros de mora, o citado
dispositivo do CTN não menciona o pagamento da multa moratória.
Ocorre que o E. Superior Tribunal de Justiça tem precedente, submetido a regime
de recursos repetitivos, entendendo que a multa de mora é excluída pela denúncia espontânea:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915203/2009-34

2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e
pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos
do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1149022/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
09/06/2010, DJe 24/06/2010 - grifamos)
Portanto, tanto pela dicção do artigo 138, do CTN, quanto pela orientação do
repetitivo – necessariamente reproduzida por componentes do CARF, na forma do RICARF
(Portaria MF 343/2015) – poderia ser reconhecida a inexigibilidade da multa de mora.
Lembro que o Regimento Interno do CARF (Portaria MF 343/2015) prevê a
reprodução de decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, em
matéria infraconstitucional, quando decidida sob o regime do artigo 543-C, do CPC:
Art. 62.(...) § 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041
da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915203/2009-34

conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016).
Pois bem, o caso dos autos contem uma complexidade que levou a Delegacia de
origem a erro pois o crédito fiscal tinha sido objeto de um pedido de compensação.
Entretanto, restou devidamente comprovado que a recorrente faz jus ao benefício
da Denúncia Espontânea pois recolheu os valores devidos antes de qualquer procedimento por
parte da fiscalização.
Pelo acima exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso da contribuinte
reconhecendo o crédito da multa de mora paga concomitantemente ao valor do débito.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital